Tribunal: STF
Processo: RE 1436285
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 7, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INSTALAÇÃO DE GUARDA POLICIAL EM REGIME DE 24 HORAS. SEGURANÇA PÚBLICA. ADOÇÃO DE MEDIDA DISTINTA, TAMBÉM APROPRIADA, PELO COMANDO DA POLICIA MILITAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença que condenou o Estado a providenciar medidas para instituir o serviço de guarda durante 24h por dia em abrigo masculino, violou os arts. 1º, III; 2º; 6º; e 167, I e II, da CF/1988. 



    Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz que, no caso, “resta imprescindível a adoção de medidas necessárias à implementação do serviço de guarda, em regime de plantão de 24 horas, no Abrigo Masculino, de forma a manter condiga as Casas de Acolhimento às crianças e aos adolescentes” (Doc. 10, fl. 10). 



    Nessa linha, defende que “a implementação material de um direito não diz respeito apenas ao seu reconhecimento pelo Estado, mas sim na sua efetividade plena no reconhecimento de um núcleo intangível que garanta o seu mínimo existencial”, destacando, ainda, que “os problemas orçamentários não podem servir de obstáculos à efetivação dos direitos fundamentais” (Doc. 10, fl. 12).



    Realça que “o princípio da separação de poderes não pode ser invocado para justificar omissões de deveres ou violações de direitos assegurados constitucionalmente, ou seja, não se pode utilizar tal argumento para obstar a concretização dos direitos individuais fundamentais, deixando-os, desta feita, à boa vontade do Gestor Público, sendo imperioso que o Judiciário atue, nesses casos, como fiscalizador da atividade administrativa” (Doc. 10, fl. 15).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 7):



    “Consoante o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais apresenta-se como pressuposto à admissão do recurso extraordinário, in verbis: 



    […]



    O dispositivo constitucional restou regulamentado pelo art. 1.035 e ss do Código de Processo Civil - CPC, que assim preceituou: 



    […]



    Pois bem, o presente recurso visa impugnar o acórdão recorrido sob o fundamento de violação arts. 1º, III, 2º, 6º, e 167, I e II, todos da Constituição Federal, amoldando-se ao art. 1.035, § 1º, do CPC, nas hipóteses da evidente necessidade da implementação do serviço de guarda em regime de plantão de 24hs junto ao abrigo masculino, em homenagem ao princípio dignidade da pessoa humana e implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. A questão posta, por sua importância jurídica latente, indica, indubitavelmente, ser um caso de relevância ímpar e de repercussão geral, a exigir dessa Corte Suprema o enfrentamento da matéria. 



    Nesses termos resta demonstrada a repercussão geral da questão constitucional discutida na matéria objeto do presente recurso extraordinário, que ultrapassa os limites subjetivos da causa, envolvendo tema de envergadura constitucional, cuja solução, de modo nítido, evitará que as demandas com as mesmas características, razão pela qual deve ser ele conhecido e admitido.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 167 da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que não caberia ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário substituir o administrador público em relação à concretização do serviço de segurança pública, de modo que o judiciário não poderia se inserir no mérito administrativo. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fls. 4-5):



    “No ordenamento jurídico brasileiro, é inquestionável que o Estado-Juiz pode determinar a adoção de medidas necessárias à garantia das condições mínimas para a realização do direito social, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Afinal, a concretização de direitos e garantias fundamentais não pode ficar condicionada à conveniência do administrador, que, no caso de omissão, deve ser persuadido pelo Judiciário, atuante como órgão controlador da legalidade. 



    Da análise dos autos, é possível verificar que esse controle judicial foi adequadamente exercido em ocasião anterior, quando, ao tutelar a Dignidade da Pessoa Humana, se impôs ao Estado a realização da reforma estrutural do “Abrigo Masculino”, que se encontrava em condições manifestamente inapropriadas para a moradia de adolescentes. 



    Contudo, em relação à forma de conferir segurança aos servidores e assistidos do Abrigo, se através de rondas ostensivas ou se por meio de guarnição fixa em regime integral de 24 horas, compete ao Poder Executivo a sua definição, tratando-se de medida que se insere no juízo de discricionariedade da Administração.



    [...] 



    Decerto, não cabe ao Ministério Público e nem ao Juiz de Direito definir como deve ser concretizado o serviço de segurança pública em determinado espaço gerido pelo Poder Público, porquanto não é dado ao Poder Judiciário adentrar na valoração da conveniência e oportunidade da Administração. 



    No caso em que o magistrado pretende substituir o administrador, definindo ele a solução que deve ser adotada para, no seu entender, melhor salvaguardar um direito social, tem-se clara infringência à Separação dos Poderes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito Administrativo, 11ª ed., 2004, p. 841/842.):



    [...]



    A documentação que instrui os autos revela que inexiste indicativo de omissão do Estado do Piauí quanto às providências para realizar a segurança do “Abrigo Masculino”, tendo sido expedidos ofícios pelo Comando Geral com ordens expressas para que sejam realizadas rondas ostensivas em todos os turnos, com guarnições do Ronda Cidadão”.



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



     Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA A CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TODAS AS ZONAS GEOGRÁFICAS DA CIDADE DE MANAUS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade.



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.363.549 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 9/5/2022)



    Consoante a jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução.



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.202.990- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/9/2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSOR PÚBLICO. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DESSE PROFISSIONAL EM COMARCA. PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (RE 658.954-AgR, Rel. Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente